Tribunal: TJMT
Processo: 1043673-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043673-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIANE DA SILVA BUENO - CPF: 039.085.721-18 (RECORRENTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043673-06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043673.06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrida:
Miriane da Silva Bueno

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - UBER - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA - PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX DIRETAMENTE AO MOTORISTA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores é objetiva. No caso em questão, a Uber falhou ao não regularizar o pagamento realizado pela passageira diretamente ao motorista, gerando cobrança indevida e o bloqueio de sua conta na plataforma. A falha configurada na prestação de serviço enseja o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a empresa é responsável por garantir a segurança e transparência das transações realizadas em seu sistema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043673.06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043673.06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrida:
Miriane da Silva Bueno

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

244164688): ratificou os termos da liminar concedida em favor da autora e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
244164690
):

requer a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 244164695)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043673.06.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043673.06.2024.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrida:
Miriane da Silva Bueno

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 04/05/2024, após encerrar seu expediente de trabalho, solicitou, por meio do aplicativo da empresa Uber, o serviço de transporte, assim como fez a opção de pagar em dinheiro. Ao final, efetuou o pagamento via Pix em favor do motorista Lazaro Raul Romero Gonzalez, conforme comprovante de pagamento em Id. 244163295.

Aduz que no dia seguinte, ao solicitar novamente o transporte via plataforma, para sua surpresa, deparou-se com a informação de que, para fazer uso, seria necessário que efetuasse o pagamento referente à última corrida que constava em aberto.

Em razão disso, entrou em contato com a empresa via e-mail e informou o ocorrido, assim como enviou o comprovante de pagamento, contudo, não obteve êxito na solução do problema. Afirma ainda que permanece com o perfil bloqueado, impossibilitada de solicitar o serviço diante da inadimplência alegada referente à corrida.

A empresa, por sua vez, alega não ter responsabilidade pelo ocorrido, ao argumento de ser culpa exclusiva da recorrida, que realizou o pagamento via Pix diretamente ao motorista, sendo ele quem deixou de informar a plataforma o recebimento do valor. Assim, entende que não há dever de indenizar, diante da inércia do motorista e da culpa concorrente da autora.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a Uber, enquanto fornecedora de serviços, tem a obrigação de garantir a segurança e a transparência nas transações realizadas em sua plataforma- No caso em que o motorista parceiro recebe o pagamento diretamente da passageira e, de maneira ilícita, não informa à plataforma, resultando na indevida acusação de inadimplência, a empresa não pode se eximir de sua responsabilidade.

Assim, a consumidora lesada tem direito à reparação dos danos materiais e morais sofridos, visto que o dever de fiscalização e controle sobre seus parceiros é da empresa, não podendo transferir essa responsabilidade ao usuário.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE PARTICULAR DE PASSAGEIROS-
UBER- BLOQUEIO DE CONTA DA AUTORA- PAGAMENTO REALIZADO VIA "PIX" DIRETAMENTE NA CONTA DO MOTORISTA- OBRIGAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CONTA DA AUTORA NO PERFIL DO APLICATIVO- DANO MORAL CONFIGURADO-
SENTENÇA MANTIDA- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO- (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004593-18-2023-8-26-0562 Santos, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2024, Data de Publicação: 06/03/2024)

RECURSO INOMINADO- DIREITO DO CONSUMIDOR- SERVIÇO DE TRANSPORTE- APLICATIVO UBER-
COBRANÇA DE VALOR PAGO VIA PIX AO MOTORISTA DA PLATAFORMA- AUTORA QUE TEVE PROBLEMAS QUANDO DA UTILIZAÇÃO POSTERIOR DA PLATAFORMA- COBRANÇA INDEVIDA- DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- ART- 46, DA LEI N-o 9-099/1995- SÚMULA DO JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO- (TJ-AM - RI: 07584130820228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2023)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado, pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que, em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório, será aplicado à multa do artigo 1026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024